Tribunal: TJMT
Processo: 1062701-57.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062701-57.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[KARLA SCHIAVO DANTAS - CPF: 062.125.281-60 (RECORRENTE), ALLAN LOPES DIAS FERNANDES - CPF: 039.408.811-55 (ADVOGADO), SHOP HOUSE PRESENTES LTDA - CNPJ: 05.782.256/0001-11 (RECORRIDO), CARLOS CESAR SOARES - CPF: 362.090.278-06 (ADVOGADO), ST2 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 28.562.572/0001-83 (RECORRIDO), RAQUEL RUARO DE MENEGHI MICHELON - CPF: 802.369.790-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1062701-57.2024.8.11.0001.

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS - GABINETE 1.

Recorrente:
KARLA SCHIAVO DANTAS.

Recorridas:
SHOP HOUSE PRESENTES LTDA E ST2 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 27/11 a 01/12/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA DE EQUIPAMENTO PELA INTERNET. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE FABRICAÇÃO NÃO COMPROVADA. LAUDOS TÉCNICOS QUE ATESTAM USO INADEQUADO DO PRODUTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição do valor pago e indenização por danos morais formulados pela parte autora. A recorrente sustenta a existência de vício de fabricação e a omissão das rés na substituição do produto ou na devolução do montante pago.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) analisar a possibilidade de inversão do ônus da prova; (ii) definir se há responsabilidade objetiva e solidária das rés pelos vícios alegados; (iii) avaliar a suficiência dos laudos técnicos apresentados; e (iv) apurar a existência de danos materiais e morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça foi corretamente concedida, inexistindo elementos nos autos que infirmem os requisitos legais para sua concessão.

A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável a responsabilidade objetiva do fornecedor e a possibilidade de inversão do ônus da prova.

Ainda que invertido o ônus da prova, incumbe à parte autora demonstrar minimamente o defeito de fabricação alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Os laudos técnicos juntados aos autos pelas rés (IDs 318973873 e 318973874) concluíram que os danos no equipamento decorreram de uso inadequado, com sobrecarga de peso e operação acima da capacidade nominal, e não de vício de fabricação.

A autora não apresentou prova técnica capaz de refutar os laudos apresentados, tampouco impugnou suas conclusões de forma específica.

A culpa exclusiva do consumidor, demonstrada nos laudos, afasta a responsabilidade das rés, nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC.

Ausente a demonstração de ato ilícito, nexo causal ou dano decorrente da conduta das rés, não há que se falar em dever de indenizar por danos materiais ou morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito.

A apresentação de laudos técnicos apontando uso inadequado do produto descaracteriza a existência de vício de fabricação.

A culpa exclusiva do consumidor afasta a responsabilidade objetiva do fornecedor nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC.

Inexistente o defeito do produto e não caracterizado o dano, é indevida a reparação por danos materiais ou morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 373, I e II, e 98, §3º; CDC, arts. 6º, VIII, 14, §3º, II, e 18; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado nº 1068742-11.2022.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, Rel. Juiz Antonio Veloso Peleja Junior, j. 02.10.2023, DJE 06.10.2023.

R E L A T Ó R I O

A reclamante busca reformar a decisão monocrática proferida no ID 318973899, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com julgamento de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em sede recursal, a recorrente sustenta:

1)

Inversão do ônus da prova;

2)

Responsabilidade objetiva e solidária;

3)

Insuficiência dos laudos técnicos;

4)

Danos materiais e morais.

Ao final, requer a reforma da sentença de primeiro grau.

Em contrarrazões, preliminarmente, as recorridas impugnam o pedido de justiça gratuita. No mérito, refutam os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, uma vez que o benefício foi deferido na decisão proferida sob o ID 318974358, não havendo, nos autos, elementos que evidenciem a ausência dos requisitos legais para a sua concessão.

Segundo consta na petição inicial, a reclamante adquiriu, por meio da plataforma Mercado Livre, um cilindro destinado à produção de bolos, no valor de R$ 1.092,90 (mil noventa e dois reais e noventa centavos). No entanto, após o recebimento do produto, constatou-se a existência de vício de fabricação que comprometia a sua utilização.

Diante disso, a autora buscou solução junto às rés, tendo inicialmente contatado o vendedor, o qual a orientou a tratar diretamente com o fabricante. Este, por sua vez, recomendou o encaminhamento do produto a uma assistência técnica autorizada na cidade de Colniza/MT. Contudo, mesmo após o procedimento realizado pela assistência técnica, o vício persistiu.

Afirma, ainda, que, na tentativa de evitar maiores prejuízos, solicitou a substituição do produto.

Nesse contexto,
a matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

Contudo, compete à reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente, apesar da inversão do ônus da prova (CDC)
, e à parte reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

Da análise dos autos, especialmente dos documentos anexados nos IDs 318973858 e 318973862/318973864, verifica-se que a reclamante adquiriu o cilindro em 18/03/2024. Em 22/05/2024, realizou o primeiro contato com a ré Shop House, informando a existência de defeito no produto, que
já estava sendo utilizado pela autora há aproximadamente dois meses.

Ainda, observa-se que o laudo técnico juntado sob o ID 318973873, elaborado pela assistência técnica “Refrigeração Josué”, documento nº 73049, datado de 31 de maio de 2024, concluiu que:

“
1. Análise do equipamento

O mancal do cilindro apresentou sinais de fadiga mecânica, com trincas visíveis em sua superfície. Houve deformações no eixo do cilindro devido ao excesso de carga. Os rolamentos internos também foram impactados, com indícios de superaquecimento e desgaste acelerado.

A análise dos registros operacionais mostra que o equipamento já havia sido submetido a outras operações acima da carga nominal, o que pode ter contribuído para o desgaste prematuro dos componentes.

2. Causas possíveis:

Sobrecarga de Peso: A carga aplicada excedeu a capacidade de suporte do rolo, levando ao estresse excessivo no mancal.

Fadiga do Material: O uso contínuo sob condições de sobrecarga resultou em fadiga do material, contribuindo para a quebra.

Falha Estrutural: A sobrecarga resultou em uma falha estrutural do mancal, incapaz de suportar a tensão aplicada.

3. Conclusão:

Os danos identificados acima não são decorrentes de defeitos de fabricação, mas sim do uso inadequado por parte do consumidor.

4.
Impacto na Garantia

De acordo com os termos da garantia fornecidos pelo fabricante, a falta de cumprimento dos requisitos citados
resulta na perda da garantia do equipamento
.”
(grifei)

A fabricante ré, também procedeu à análise do produto. O laudo técnico nº 735303 (ID 318973874), elaborado em 01/08/2024 pelo setor técnico da SARO Equipamentos Gastronômicos, confirmou que:
“(...) Após a análise do equipamento indicado, constatou-se que, o componente citado, exibiu danos significativos, evidenciando uma sobrecarga no equipamento, como a operação prolongada do aparelho e sobrecarga de peso.
Os danos identificados não são decorrentes de defeitos de fabricação, mas sim do uso inadequado por parte do consumidor
.”
(grifei)

Dessa forma, evidencia-se que as reclamadas agiram de forma diligente e tempestiva, adotando todas as providências necessárias para a apuração dos vícios noticiados, sem qualquer demonstração de resistência injustificada ou atraso indevido.

Ademais,
os laudos técnicos acostados aos autos (IDs 318973873/318973874), apontam para o mau uso do produto, circunstância que afasta a incidência da garantia legal, além disso não
foram impugnados de forma específica pela reclamante
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
PRODUTO COM DEFEITO
(CELULAR).
VÍCIO DECORRENTE DE MAU USO. CONSTATAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO.

AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
. MANUTENÇÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Hipótese dos autos em que o defeito constatado no aparelho celular foi decorrente de mau uso, conforme laudo técnico não desconstituído.

2. Ausência de falha na prestação de serviços.

3. Recurso conhecido e desprovido.
(TJMT – N.U 1068742-11.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023) (grifei)

Nos termos do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde pela substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, sem custos ao consumidor, quando demonstrado vício de qualidade que o torne impróprio ou inadequado ao consumo. Todavia,
a parte autora não logrou comprovar o alegado “defeito de fábrica”.

No caso em exame, vê-se que a parte autora não logrou êxito em comprovar a responsabilidade das empresas reclamadas pelos fatos narrados na inicial, não se desincumbindo, portanto, de seu ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de seu direito.

Com efeito, estabelece o artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3º O fornecedor de serviços só
não será responsabilizado
quando provar:

(...)

II -
a culpa exclusiva do consumidor
ou de terceiro
.
(grifei)

Para se atribuir a responsabilidade civil, é necessária a presença concomitante de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. No caso em análise, não se vislumbra a ocorrência de ato ilícito por parte das reclamadas.

Conforme dispõe o art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, apesar das alegações da reclamante, inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante.

Logo, a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial
não
merece reparo.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2025